Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. HIPERVULNERÁVEL. CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisum a quo que deferiu a realização de cirurgia em menor com prescrição médica para procedimento de emergência. No caso, a recusa administrativa teve como motivação a ausência de cumprimento da carência contratual.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

3. Nos termos do enunciado da Súmula no. 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".

4. Destarte, presentes os pressupostos para o deferimento antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão que a deferiu.

5. Recurso conhecido e improvido.